Tribunal: TJES
Processo: 5012335-60.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012335-60.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: KARINA MOULIN COELHO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5012335-60.2025.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RECORRIDO(A):
KARINA MOULIN COELHO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FUNÇÃO DE PROFESSOR. ANULAÇÃO PARCIAL DAS CONTRATAÇÕES. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE VALORES DE FGTS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO DOS CONTRATOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE PARCIAL DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da contratação temporária da recorrida e condenar o ente público ao pagamento do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal. A condenação estabeleceu juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública e correção monetária pela TR até 09/10/2024, data a partir da qual deve incidir o IPCA, em observância à ADI 5090. A demanda fundamenta-se na existência de múltiplos vínculos temporários sucessivos para a função de professora, iniciados em fevereiro de 2003 e perpetuados até a atualidade, o que descaracterizaria a necessidade temporária de excepcional interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta o Município recorrente, em síntese: a regularidade da contratação amparada em lei municipal específica e no art. 37, IX, da CF; que o regime jurídico-administrativo institucional afasta a aplicação da CLT e do FGTS; que o entendimento do STF no RE 705.140/RS permitiria apenas o levantamento de valores já depositados, e não a ordem de novos depósitos; e que a nulidade por ausência de concurso (art. 37, II, CF) não se confunde com a contratação temporária legislada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No tocante ao mérito da pretensão recursal, consiste a controvérsia em identificar o acerto do juízo de origem acerca da valoração dos meios de prova quanto à regularidade das contratações temporárias da parte Requerente.

4.

Certo é que nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público na forma estabelecida em lei.

5.

A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais
ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual
(não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público),
ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar
”
(Curso de Direito Administrativo, 31
a
Edição, Malheiros Editores, p. 290)

6.

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria
atividade
a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a
necessidade
de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

7.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

8.

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante,
porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos
. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)

9.

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, tal eiva não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001:

Art. 19-A
. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

Parágrafo único.
O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.

10.

A referida norma teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 594.478, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068) (grifei)

11.

Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência n.º 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do Enunciado nº 22 da Súmula de sua jurisprudência:

Súmula 22 -
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

12.

Na hipótese dos autos, verifica-se dos documentos coligidos que a parte requerente foi contratada em regime de designação temporária para o exercício da função de Professor – atividade que intrinsecamente é permanente, o que reclama a verificação quanto à excepcionalidade da necessidade à luz dos elementos concretos.

13.

Verifica-se, conforme orientação antes destacada, que somente alguns dos contratos temporários se encontram sob a eiva de nulidade, o que conduz à reforma parcial da sentença.

14.

Com efeito, infere-se da documentação coligida e do caráter incontroverso das alegações das partes, que
estas mantiveram vínculo de contratação temporária nos seguintes períodos (ID. 18635618)
:

Vínculos

Períodos

Situação

01

03/02/2003 a 15/08/2003

Prescrito e Válido

02

18/08/2003 a 18/08/2003

Prescrito e Válido

03

02/04/2012 a 31/12/2012

Prescrito e Válido

04

05/07/2013 a 31/12/2013

Prescrito e Válido

05

03/11/2014 a 22/11/2014

Prescrito e Válido

06

22/11/2014 a 31/12/2014 (Auxiliar Serviço Educação)

Prescrito e Válido

07

20/03/2019 a 18/04/2020

Prescrito e Válido

08

02/06/2021 a 31/12/2022

Válido

09

01/02/2023 a 31/12/2024

Parcialmente Inválido

10

03/02/2025 a 01/09/2025

Inválido

15.

Quanto aos vínculos 01 a 08, observa-se elementos indicativos da sua validade, visto que caracterizados por reduzido tempo de contratação compatível com a substituição de servidor em licenças ou férias,
sendo que há um grande intervalo de separação entre eles
, o que denota necessidade temporária e de excepcional interesse público, compatível com o regramento constitucional.

16.

Todavia, quanto aos vínculos 09 e 10, verifica-se efetivamente a invalidade, visto que sucederam contratação temporária e, a partir de 02/06/2023 ultrapassou o lapso temporal de 02 (dois) anos de contratação, sendo o período restante inválido e devido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do período compreendido entre 02/06/2023 até a data de encerramento do último vínculo temporário, do que denota-se a parcial reforma da r. sentença quanto a tal capítulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. sentença a fim de:

a)
AFASTAR
a declaração de nulidade dos contratos firmados no período anterior a 02/06/2023, julgando improcedente o pedido de pagamento de FGTS referente a este período.

b)
MANTER
a nulidade das prorrogações de contrato de designação temporária no intervalo entre o período de 02/06/2023 a 01/09/2025 bem como manter a condenação do Recorrente ao pagamento do FGTS, mas determinar o recolhimento do FGTS em conta vinculada do trabalhador, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais do período em epígrafe, com a incidência de juros de mora e correção monetária na forma já estabelecida na r. sentença, com a liberação para saque conforme legislação própria.

18
.

Sem custas processuais e honorários de sucumbência, conforme prevê o art. 55

da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)